Tribunal: TJSP
Processo: 2260040-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260040-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é agravante
JANDIRA DE FÁTIMA SILVA, é agravado ANTÔNIO AUGUSTO SESTARE -
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260040-66.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2260040-66.2019.8.26.0000
AGRAVANTE

Jandira de Fátima Silva
AGRAVADO
Antonio Augusto Sestare Epp
COMARCA
Ibitinga 2a Vara Cível
VOTO No 36.890
EMENTA

Compra
de
veículo
automotor.
Alegação de que o bem apresenta defeito não informado à compradora, a
justificar a redução do preço. Pedido de autorização para a autora renovar o
licenciamento anual. Cabimento. Demandado que, de seu turno, à vista da
reconvenção pede seja o veículo proibido de circular. Medida que não se
coaduna com o objeto da reconvenção. Proibição cassada. Recurso
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação aforada por compradora de veículo automotor contra o
anterior proprietário, deferiu pedido do réu, em reconvenção formulado, de
bloqueio de circulação do referido veículo.
A agravante afirma não se justificar aquela medida e
pede seja então cassada.
Para tanto a recorrente alega que adquiriu do agravado
uma Kombi para trabalhar com transporte escolar e, apesar de o vendedor lhe ter
assegurado que ela estava em perfeito estado, não era essa a situação, tendo a
agravante sido obrigada a realizar reparos e a substituir peças, tendo agora
aforado a ação a fim de obter o abatimento do preço em razão daqueles gastos.
A recorrente enfatiza que a proibição de circulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260040-66.2019.8.26.0000 -Voto no
3
com o veículo prejudica a sua atividade e nem se justifica, já que sua será a
responsabilidade por eventual acidente.
A isso ela acrescenta ter sido impedida de renovar o
licenciamento porque havia comunicação de venda realizada a terceiro, tendo
então requerido ao Juiz a expedição de ofício ao DETRAN para dar baixa
naquela comunicação e desse modo possibilitar o licenciamento, mas o Juiz
deixou de atender a tal pedido e ainda determinou o bloqueio da circulação.
A litigante pede, assim, seja cassada aquela proibição
e autorizada renovação do licenciamento.
Recurso regularmente processado e respondido, tendo
o agravado preconizado o não conhecimento.
É o relatório.
I O recurso é conhecido.
Afinal, ele foi interposto no prazo legal e não reclamava
preparo por ser a agravante beneficiária da gratuidade processual, tendo ela
externado os motivos pelos quais espera a reforma da decisão judicial, o que deu
cumprimento ao artigo 1.016 inciso III do Código de Processo Civil.
Logo, motivo não há para do agravo se deixar de
conhecer.
II A agravante aforou a ação sob a assertiva de que
adquiriu do réu um veículo modelo Kombi e que ao examina-lo em oficina
descobriu que ele apresentava defeitos que não haviam sido informados, tendo a
recorrente então procedido aos devidos reparos.
Sob tal exposição a autora requereu abatimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260040-66.2019.8.26.0000 -Voto no
4
preço por força daquelas despesas ou a condenação do réu a lhe entregar um
outro veículo em perfeito estado.
Na contestação o réu asseverou não ser aquela a
realidade, já que antes da conclusão do negócio a autora levou o veículo ao
mecânico e constatou a necessidade de reparos, tendo ele em face disso
aceitado só receber a primeira parcela do preço depois de dois meses.
O demandado alegou, ainda, que a autora se envolveu
em acidente de trânsito e por não ter recursos para reparar a Kombi o próprio
contestante custeou os serviços de funilaria mediante promessa de que seria
reembolsado de forma parcelada após a quitação das prestações, mas isso não
ocorreu, tendo anda custeado o conserto do veículo recebido como parte de
pagamento.
Em reconvenção o réu pediu a condenação da autora
ao pagamento das prestações devidas pela compra do veículo e o reembolso das
despesas com aqueles reparos.
Na sequência, à vista de pedido da autora de
autorização para proceder à renovação do licenciamento da Kombi o contestante
requereu fosse ordenada a proibição de circulação do referido veículo, pleito que
o Juiz então deferiu.
No entanto, respeitado o entendimento do douto
Magistrado, caso não era de se proibir o veículo de circular, já que tal medida não
era compatível com o objeto da reconvenção, eis que adstrita à cobrança do
saldo do preço pela compra do bem e ao reembolso de despesas.
De lembrar que a tutela de urgência atua como
antecipação da providência que ao final do processo o litigante almeja obter,
motivo pelo qual não se pode àquele título conceder medida que esteja em
contrariedade com essa pretensão definitiva.
Nesse sentido a observação de Theotonio Negrão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260040-66.2019.8.26.0000 -Voto no
5
“A tutela antecipada deve corresponder à tutela
definitiva, que será prestada se a ação for julgada procedente. (...) “A decisão que
antecipa a tutela não pode ir além da sentença possível, que, por sua vez, está
limitada ao pedido inicial.” (STJ, 3a T. REsp. 194.156, Min. Ari Pargendler, (...).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 47a ed. nota
ao artigo 300).
Assim, fica agora cassada aquela proibição.
Por fim, estando a autora na posse do veículo
adquirido do réu, caso era de autorizá-la a renovar o respectivo licenciamento,
medida que como é sabido não depende do fato de o bem estar registrado em
nome do usuário.
O pedido resta então agora acolhido, cabendo ao juízo
o envio de ofício ao DETRAN transmitindo-lhe aquela autorização.
Em suma, dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator